Tribunal: TJMT
Processo: 1032677-51.2021.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-04
Data de publicação: 2022-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1032677-51.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARLI RODRIGUES DE CARVALHO - CPF: 161.795.011-49 (RECORRENTE), JULIANA DE LOURDES AZEVEDO CAMPOS - CPF: 630.247.721-20 (ADVOGADO), BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA - CNPJ: 92.702.067/0001-96 (RECORRIDO), BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA - CNPJ: 92.702.067/0001-96 (REPRESENTANTE), BANCO C6 S.A. - CNPJ: 31.872.495/0001-72 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (REPRESENTANTE), BP PROMOTORA DE VENDAS LTDA. - CNPJ: 07.131.760/0001-87 (RECORRIDO), BP PROMOTORA DE VENDAS LTDA. - CNPJ: 07.131.760/0001-87 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES NEGOU PROVIMENTO .

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS –
PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO AFASTADA -
RELAÇÃO DE CONSUMO – DESCONTOS INDEVIDOS DE VALORES DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA PARTE AUTORA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONTRATO COM EVIDÊNCIAS DE FRAUDE – ASSINATURA DIVERGENTE - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO – DEVER DE INDENIZAR – D
IREITO À RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE –
DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
–
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO - CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE O ARBITRAMENTO - SÚMULA 362 DO STJ -
INCIDÊNCIA DOS JUROS MORATÓRIOS – TERMO INICIAL – EVENTO DANOSO, POR SE TRATAR DE ILÍCITO EXTRACONTRATUAL - SÚMULA 54/STJ - ALTERAÇÃO DE OFÍCIO -
RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

R E L A T Ó R I O

Visam os recorrentes reformar a decisão monocrática prolatada nos autos (id. no 133689739), que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou
parcialmente procedente
a pretensão inicial, declarando a inexistência dos contratos pactuados com o
Banco Banrisul, Banco C6 Consignado S/A e Banco Bradesco Promotora,
bem como determinou a restituição dos valores debitados indevidamente do benefício de aposentadoria da parte autora, a ser corrigido pelo INPC/IBGE a partir do evento.

Ainda,
condenou
os reclamados ao pagamento do valor de
R$ 8.000,00 (oito mil reais),
a título de
danos morais,
a ser corrigido pelo INPC/IBGE, a partir do arbitramento, e acrescido de juros de mora, a partir da citação.

E, por fim,
homologou o acordo entabulado entre o Banco Safra e a parte autora
e, satisfeita a obrigação entre as partes, julgou extinto o feito em relação ao Banco Safra, nos termos do art. 924, inciso II, do CPC.

Em argumento recursal, o
Banco C6 Consignado S.A. (“C6 CONSIG.”)
alega:

1.

Preliminar:
Incompetência do Juizado Especial Cível – Necessidade de perícia grafotécnica;

2.

A legitimidade da contratação;

3.

Ausência de ato ilícito - Exercício regular de direito;

4.

A inexistência de danos morais;

5.

A redução do
quantum
indenizatório;

6.

Impossibilidade da devolução em dobro dos valores pagos;

7.

Os juros legais e da correção monetária;

8.

A necessidade de devolução dos valores recebidos pela parte autora.

Por sua vez, a recorrente
BP PROMOTORA DE VENDAS LTDA
alega:

1.

Contrato regularmente assinado;

2.

Descontos no exercício regular de direito;

3.

Ausência de danos materiais e morais;

4.

O valor exagerado da indenização – Princípios da razoabilidade e proporcionalidade;

5.

Aplicação dos juros a partir da sentença.

Ao final, requerem a reforma da sentença recorrida.

Contrarrazões nos ids. nos 133689751 e 133689753.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Inicialmente,
rejeito
a

preliminar de incompetência do Juízo, uma vez que a questão posta nos autos não exige a realização de perícia técnica, em razão dos documentos anexados ao feito
.

Ademais, sabemos que, em sede de Juizados Especiais, são admitidos todos os meios de provas, desde que legais e legítimos, como se denota da leitura do art. 32 da Lei no 9.099/95.

Segundo consta na petição inicial, a autora alega que os descontos realizados em seu benefício de aposentadoria são indevidos, pois desconhece os empréstimos supostamente contratados com as instituições financeiras reclamadas.

Aduz que, desde o
início de 2020,
foram inseridas as contratações de empréstimos em sua aposentadoria, nos seguintes termos:

1- Empréstimo com o
Banco Banrisul
(9964205), sem precisar o valor concedido à parte autora, informando apenas que o pagamento foi dividido em 51 parcelas no valor de
R$ 386,09 (trezentos e oitenta e seis reais e nove centavos),
com início do desconto em 07/2021, encerrando em 09/2025;

2- Empréstimo com o
Banco C6 Consignado S/A
(10017115685), no valor de
R$ 1.581,90 (um mil e quinhentos e oitenta e um reais e noventa centavos),
em 84 parcelas no valor de R$ 38,63 (trinta e oito reais e sessenta e três centavos), com início do desconto em 04/2021, encerrando em 03/2028;

3-Empréstimo com o
Banco Safra
(15012485), no valor de
R$ 531,01 (quinhentos e trinta e um reais e um centavo),
com o pagamento em 84 parcelas no valor de R$ 12,50 (doze reais e cinquenta centavos), com início do desconto em 04/2021, encerrando em 03/2027;

4- Empréstimo com o
Banco Safra
(12855221), no valor de
R$ 603,65 (seiscentos e três reais e sessenta e cinco centavos),
com o pagamento em 72 parcelas no valor de R$ 17,00 (dezessete reais), com início do desconto em 02/2020, encerrando em 01/2026;

5- Empréstimo com o
Banco Safra
(13076072), no valor de
R$ 3.202,39 (três mil duzentos e dois reais e trinta e nove centavos),
com o pagamento em 37 parcelas no valor de R$ 116,72 (cento e dezesseis reais e setenta e dois centavos), com início do desconto em 02/2020, encerrando em 02/2023.

6- Empréstimo com o
Banco Bradesco Promotora
(814082521), no valor de
R$ 1.645,71 (um mil seiscentos e quarenta e cinco reais e setenta e um centavos),
em 38 parcelas no valor de R$ 60,08 (sessenta reais e oito centavos), com início do desconto em 04/2020, encerrando em 05/2023.

Segue argumentando que jamais solicitou ou autorizou os mencionados ajustes, motivo pelo qual efetivou diversas reclamações administrativas que, no entanto, restaram frustradas as tentativas de solução do impasse.

Nesse caso, cabia aos reclamados demonstrarem a contratação pela parte autora do serviço que originou os respectivos descontos.
Contudo, tal prova não foi produzida.

Isso porque, como bem salientado pelo magistrado sentenciante,
“pode-se inferir que, da análise dos aludidos contratos assinados, as rubricas exaradas apresentam-se absolutamente discrepantes entre si e, também, em comparação com a constante na procuração e documento de identidade (id. 63191126 e 63191123) acostado na exordial, tal conclusão resulta de análise a olho nu, não sendo necessário o periciamento por expert da área grafotécnica”
(id. 133689739).

Logo, tenho que os demandados não se desincumbiram do ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, a teor do que dispõe o art. 373, inciso II, do CPC.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor preleciona que: “
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos”
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3o, inc. I e II, do art. 14, do CDC).
No entanto,

não tendo o prestador do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

Desse modo, acertada a decisão monocrática ao determinar a restituição dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário da autora.

Não há se falar em inocorrência de danos morais, eis que a recorrida foi submetida a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pelos recorrentes,
na medida em que procederam descontos indevidos de valores no benefício previdenciário da parte autora
.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. BANCO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO MEDIANTE

CARTÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE JUNTADA DO CONTRATO ASSINADO.

DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO
.
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
DANO MORAL CONFIGURADO
. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO FORA DOS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.
Restando comprovada a falha na prestação dos serviços, mediante

descontos indevidos em benefício previdenciário e não restando comprovada a origem dos débitos, resta configurado o dano moral decorrente de falha, bem como o dever de restituir em dobro
. Reduz-se o valor da condenação a título de danos morais se foi fixado fora dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.
(TJMT: N.U 1001051-16.2019.8.11.0023, Turma Recursal Cível, Valmir Alaercio dos Santos, Turma Recursal Única, julgado em 04/12/2020, publicado no DJE 07/12/2020) (grifei)

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, tenho que a quantia de
R$ 8
.000,00 (oito mil reais) a título de
danos morais
,
arbitrada na sentença, se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico.

No que tange ao termo inicial de incidência
da correção monetária, entendo que não merece sofrer nenhum reparo, isso porque está em consonância com a Súmula 362/STJ:
A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento.

Por outro lado, impende anotar que a decisão singular determinou a incidência de juros a partir da citação. Contudo, conforme orientação do e. Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de responsabilidade extracontratual,
os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54/STJ.

Importa ressaltar que os juros de mora e a correção monetária constituem matéria de ordem pública, razão pela qual sua fixação ou alteração, de ofício, não configura julgamento
extra petita
ou
reformatio in pejus
. A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - DANO MORAL - QUANTUM INDENIZATÓRIO - JUROS DE MORA - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - ALTERAÇÃO DE OFÍCIO DO TERMO INICIAL. Na fixação da reparação por dano moral, incumbe ao julgador, ponderando as condições do ofensor, do ofendido, do bem jurídico lesado e aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, arbitrar o valor da indenização que seja suficiente a recomposição dos prejuízos, sem importar enriquecimento sem causa da parte.
Os juros de mora e a correção monetária constituem matéria de ordem pública, de modo que aplicar, alterar ou modificar seu termo inicial, de ofício, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus
.
(TJ-MG - Apelação Cível: AC 0016330-65.2014.8.13.0674. Relator: Marco Aurelio Ferenzini. Julgamento: 12/02/2015. Publicação: 25/02/2015). Destaquei.

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CASAMENTO DESFEITO. FIXAÇÃO, DE OFÍCIO, POR ESTA CORTE DO TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. SÚMULA 54/STJ. RECURSO PROVIDO. 1.
Os juros de mora constituem matéria de ordem pública, de modo que aplicar, alterar ou modificar seu termo inicial, de ofício, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus
, quando já inaugurada a competência desta Corte Superior. 2. Agravo interno a que se dá provimento para fixar os juros de mora nos termos da Súmula 54/STJ.
(STJ. AgInt nos EDcl no REsp n. 1.652.981/MG, Relator Ministro Lázaro Guimarães Desembargador Convocado Do Trf 5a Região, Quarta Turma, julgado em 05/06/2018, DJe 13/06/2018). Destaquei.

Pelas razões expostas, conheço dos recursos, posto que tempestivos, e
NEGO-LHES PROVIMENTO,
determinando, de ofício, que os juros de mora, no que tange a condenação em danos morais, incidam a partir do evento danoso,

mantida no mais a r. sentença, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Condeno os recorrentes ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2022